Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA No 531 DO STJ. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. É certo, como regra geral, que conforme súmula no 531 do STJ, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Porém, o extrato sumular deve ser interpretado de forma a que, diante da negativa de conhecimento e de negociação, além da notícia de furto comunicado à polícia, cabia ao Autor informar a razão pela qual tornou-se portador do mencionado cheque e teria se tornado credor da Ré, indicando quando e como o recebeu. No caso dos autos, isto não foi feito.
2. Recurso desprovido.